Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
Após o trânsito em julgado da sentença condenatória que é objeto desta revisão criminal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.
Contudo, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo da primeira instância para manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena.
Na espécie, a apreensão de três porções de maconha, pesando 1,590kg (um quilograma e quinhentos e noventa gramas), aliada à prova testemunhal que evidenciam que requerente e seu comparsa operavam uma “boca de fumo”, demonstra a dedicação daquele à prática criminosa e reforça a inviabilidade da benesse do tráfico privilegiado, nos termos do Enunciado n. 30 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Dessa forma, não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo porque à época do trânsito em julgado, ocorrido ao final de 2019, o magistrado fundamentou sua decisão em jurisprudência majoritária à época. E, na esteira da jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional.
Ação revisional julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001615-25.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Uso de documento falso, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIEIRA ALVES - CPF: 064.354.121-70 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO DE DROGAS
E USO DE DOCUMENTO FALSO
–

ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO
PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA
–

AÇÃO REVISIONAL JULGADA
IM
PROCEDENTE.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória
que é objeto desta revisão criminal
,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo
juízo

da
primeira instância para manter
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
,
sem que isso configure

reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

Na espécie
,
a
apreensão de três porções de maconha,
pesando
1,590kg (um quilograma e quinhentos e noventa gramas),
aliada à prova testemunhal que evidenciam que
requerente
e seu comparsa operavam uma “boca de fumo”, demonstra a
dedicação
daquele

à prática criminosa
e
reforça a inviabilidade da benesse do tráfico privilegiado, nos termos do Enunciado
n.
30
desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Dessa forma, não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo
porque
à época do trânsito em julgado, ocorrido ao final de 2019, o magistrado fundamentou sua decisão em jurisprudência majoritária à época.

E
, na esteira da jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a
mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional.

Ação revisional julgada
im
procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Victor Hugo Vieira Alves
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0016390-72.2019.8.11.0042
, conden
ando-o
pela prática
, em concurso material,
do
s
delito
s
tipificado
s
no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06

e art. 304 do Código Penal
(
tráfico de entorpecente
s e uso de documento falso
),
à
pena de
7
(
sete
) anos de reclusão, no regime
inicial
semiaberto
, e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1
/30
(um
trinta avos
)
do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja decisão
transitou em julgado no dia 15 de novembro de 2019, sem a interposição de recurso de apelação
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
requer

a revisão da
dosimetria da pena
d
o crime de tráfico de drogas,
a fim de que
lhe
seja
aplica
da
a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, “
uma vez que a douta Magistrada utilizou ação penal em trâmite sem julgamento para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §

4°, da Lei n°11.343/2006.
”

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
160427176
, opina pela improcedência desta ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Como é de trivial sabença a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim
grafado
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
objetivando
a

revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença
condenatória
, a fim de que seja aplicada em
seu
favor a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
.

Sem razão, no entanto, o requerente
.

De fato, após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo
juízo

de primeira instância para manter
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
,
sem que isso configure

reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

Aliás, sobre a matéria, confira
m
-se os
seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo DE revisão criminal e de agravo regimental. Fraude à licitação e Desvio de renda pública. Dosimetria da pena. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Execução provisória da pena. Prejuízo do pedido. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida.
3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.

(STF - HC: 141114 PR - PARANÁ 0001888-22.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DO PERCENTUAL PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OBSERVADAS. SITUAÇÃO FINAL NÃO AGRAVADA. PENA DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.
2. É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem reduziu a pena-base do agravante, porém, promoveu a readequação do percentual aplicado pelo reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica. A pena que foi primeiramente fixada em 5 anos e 11 meses e pagamento de 550 dias-multa foi diminuída para 5 anos e 10 meses e pagamento de 500 dias-multa. 3. O magistrado de piso já
havia pontuado a reincidência do agravante, e o Tribunal de origem apenas promoveu a adequação do percentual. 4. Conforme prevê o art. 626 do Código de Processo Penal, acolhida a revisão criminal, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, e, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 5. No entanto, considerando que a revisão criminal é uma ação de impugnação de caráter excepcional, nada impede que se produza uma decisão ultra petita, conforme observado no presente caso. 6. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, contrariamente, foi atenuada, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 568016 SC 2020/0072805-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)
Destacamos

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JULGADO DO TJMT - CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO TRIBUNAL – PREMISSAS DO STJ – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO. O curso da prescrição se interrompe pelo acórdão confirmatório da pronúncia, consoante disposição do art. 117 do CP (STJ, HC 97.079/PA). “Não ocorre prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas espécies, se entre as causas de interrupção da prescrição elencadas pelo art. 117 do Código Penal não transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.” (TJSC, AP no 20120782336).” (TJMT,
Rese
0002060-42.1997.8.11.0042) O acórdão embargado não se afigura contraditório/obscuro quando o Tribunal, ao reduzir a pena do embargante, procede a consequente análise do regime inicial, identificando a adequação do fechado diante da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas valoradas pelo Juízo singular e mantidas no julgamento de apelação criminal. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime fechado, ainda que readequada a pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, por expressa previsão legal
( CP
, art. 33, § 2o e 3o). Em sede de revisão criminal, a manutenção “do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos” não configura reformatio in pejus , por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ,
EDcl
no 394.240/SP)
“A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2o Grau, de fundamentos próprios à
análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ,
AgRg
no HC n. 406.570/PB)

(TJ-MT 10194656320218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 20/05/2022)
Destacamos

No caso
destes autos
,

as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal evidenciam que o
requerente
e seu comparsa Wesley Santos de Oliveira utilizavam a residência de
Kacia
de Oliveira Souza para
fazerem
merc
a
ncia de drogas,
pagando

para ela certa
quantia para o uso da sua propriedade.

Registre-se que os
policiais
militares Ewerton Pereira Nascimento e José Cleber Rodrigues dos Santos Campos confirmaram que
havia
várias denúncias acerca da movimentação de usuários de drogas na residência supramencionada
;
bem como que
Kacia
admiti
ra
para
os dois
que cede
ra

sua
residência para o
re
querente
e
o comparsa comercializarem entorpecentes.

Esse quadro, somada
à
apreensão de três porções de maconha,
pesando
1,590kg (um quilograma e quinhentos e noventa gramas),
evidencia que o re
querente
e seu comparsa operavam uma “boca de fumo
”, o que demonstra
a
dedicação
daquele
à prática criminosa
e
reforça a inviabilidade da benesse do tráfico privilegiado, nos termos do Enunciado
n.
30
desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Dessa forma,
não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo
porque
à época do trânsito em julgado, ocorrido ao final de
2019
,
a
magistrad
a
fundamentou sua decisão em jurisprudência majoritária à época.

E como já decidiu este Tribunal de Justiça:
“
Se
o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar
necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2016).”
(N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03.03.2022,
Publicado
no DJE 09.06.2022)
Negritamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Victor Hugo Vieira Alves
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 0016390-72.2019.8.11.0042
.

É como voto.

V O T O – V O G A L (D E S E M B A R G A D O R O R L A N D O D E A L M E I D A P E R R I)

Egrégia Câmara:

Apesar de discordar do fundamento empregado pelo juízo de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, entendendo que tal conclusão pode ser revista em revisão criminal, independentemente da mudança de orientação jurisprudencial, acompanho o eminente Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, diante das especificidades do caso concreto, em especial, do comprovado envolvimento do
revisionando
com a mercancia de drogas, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas.

Assim, consoante assente entendimento jurisprudencial,
“Embora a Corte de origem, ao julgar a revisão criminal, tenha apresentado fundamentação diversa da adotada na sentença e no julgamento do recurso de apelação defensivo, concluindo que a existência de maus antecedentes justifica o m
odo carcerário mais gravoso, aquele Sodalício manteve a reprimenda anteriormente fixada bem como o regime inicial semiaberto, não havendo agravamento na situação do Réu”
[1]
.

Cito, ainda:

“A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa”
[2]
.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, e
JULGO IMPROCEDENTE

a presente ação revisional.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 568.016/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023